Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-18.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – PROVAS CONSISTENTES EM LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE, INSUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DESTE JUÍZO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – PROVAS CONSISTENTES EM LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE, INSUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DESTE JUÍZO FAVORÁVEL AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO EVOCADO - RECURSO PROVIDO.